Tribunal: TJDFT
Processo: 0750039-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA AUTARQUIA DISTRITAL.RENOVAÇÃO DE CNH COM FALSIDADE IDEOLÓGICA. NEXO CAUSAL. FALHA NA VERIFICAÇÃO DOS DADOS FALSOS APRESENTADOS E NA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR, OU DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora quantia de R$951,60 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação; bem como a importância de R$10.000,00,a título de compensação por dano moral, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a inserção de dados falsos na CNH da parte autora ocorreu em razão de fraude praticada por clínica credenciada. Imputa os danos causados em contexto à clínica credenciada que solicitou a expedição de nova Carteira Nacional de Habilitação à autarquia de trânsito ré. Requer o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, e, subsidiariamente, a improcedência da demanda.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/DF. Conforme as informações da peça inicial, a Carteira de Nacional de Habilitação da autora foi indevidamente renovada por terceiro, mediante fraude, em decorrência de falha na prestação do serviço da ré.
4. No mérito, aplica-se à situação em tela às regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o). Precedente: (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020).
5. Acerca da conduta estatal, verifica-se o reconhecimento administrativo da inserção de foto, assinatura e endereço inverídicos em sistemas cibernéticos da ré (ID 20007698 - Pág. 17), e a emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com falsidade ideológica.
6. No que tange ao nexo causal, identifica-se que a falha na verificação da foto e assinatura da parte autora ocasionou a emissão da Carteira Nacional de Habilitação da autora com dados falsos. A falha na prestação persiste ainda se apurada a invasão dos sistemas cibernéticos do DETRAN/DF, haja vista o dever da ré de assegurar a segurança de suas informações.
7. Quanto ao dano material, como bem delimitado na sentença, a parte autora logrou demostrar que precisou efetivar contratos com o SPC e com a SERASA, os quais totalizam a quantia de R$951,60, para se manter ciente das dívidas contraídas por intermédio da sua CNH com dados falsos.
8. Em relação ao dano moral, a emissão de CNH com falsidade ideológica, por si só, acarreta afronta a direitos da personalidade.
9. Ademais, a parte autora logrou demonstrar os transtornos e estresses, os quais ultrapassam bastante o mero aborrecimento, advindos das diversas dívidas contraídas em seu nome com a utilização da referida CNH, expedida com falsidade ideológica.
10. A inserção de foto e assinatura falsos na CNH da autora, por intermédio dos sistemas cibernéticos e de clínica credenciada da ré, configura falha na prestação do serviço estatal.
11. Desse modo, ante a ausência de provas de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, incabível a exclusão da responsabilidade do DETRAN/DF.
12. Ressalta-se, ainda, o recente entendimento jurisprudencial do TJDT: “[...] I. O Detran responde pelos danos causados pela emissão de CNH, mediante fraude, pois é de sua responsabilidade aferir a veracidade e a procedência das informações que são fornecidas pelo condutor no momento de renovação da habilitação. [...].” (TJDFT - Acórdão 1261788, 07035480520198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Verifica-se, portanto, que restou demonstrada a ação estatal, o dano, o nexo causal entre o dano e a ação do Estado, bem como a inocorrência de causa excludente da responsabilidade do DETRAN/DF.
14. Precedente: “[...] Presente a causalidade entre a conduta do agente do Estado, emissor da Carteira de habilitação falsificada, e o dano à moral do autor/recorrente, porquanto este não agiu com a segurança esperada, já que tem a obrigação de adotar todas as providências e mecanismos necessários para garantir a eficiência e lisura do serviço público prestado aos cidadãos. 4. Conforme se verifica, os danos experimentados pelo recorrido, quais sejam, a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, desgaste físico e abalo moral para resolver o problema verificado, com a perda de tempo útil, decorrem da expedição irregular de documento a terceiro, ou seja, da negligência estatal, o que configura o dano moral. Ademais, a simples emissão irregular da 2a via da carteira nacional de habilitação, por si só, já violaria os direitos de personalidade do recorrido, na medida em que possibilitou a utilização dos seus dados por pessoa desconhecida, causando-lhe diversos transtornos e perturbação da sua tranquilidade. [...].” (TJDFT - Acórdão 1234409, 07173065720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Destarte, preenchidos os requisitos exigidos para a responsabilização da autarquia distrital, irretocável a sentença que condenou a ré a indenizar o dano material efetivamente comprovado e dano moral experimentado pela parte autora.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
17. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.